Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o1008539-86.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉA SEVERO MENEZES e DÉBORA ROBERTA SAMPAIO FELIX em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1007934-37.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA – ADAC, indeferiu o pedido liminar que visava ao lançamento de notas, bem como a entrega de histórico e diploma das Agravantes, nos seguintes termos:
“Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de que a requerida forneça o diploma referente ao curso superior de psicologia, refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.
Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial, uma vez que, não é possível aferir-se, neste momento processual, de fato, os motivos da não emissão do referido diploma, uma vez que conforme mencionado pela parte autora, as suas notas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foram lançadas no sistema da instituição.
Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.” (ID 83900849 – Demanda Principal – sem grifos no original).
Inconformada, a parte Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram demonstrados.
Nas razões recursais, afirmam que após a solicitação do histórico e diploma, as agravantes receberam a comunicação de que o lançamento das notas estaria condicionado ao pagamento das mensalidades em atraso.
Seguem aduzindo que a instituição educacional “as proibiu de colar grau, pois as partes tem pendências financeiras”.(Sic)
Asseveram que inobstante a Recorrida ter emitido o certificado de conclusão de curso, a emissão do diploma e histórico de notas não foi efetivada como método de coerção ao pagamento de débitos.
Por fim, a parte Agravante sustenta que o impedimento sofrido em virtude da ausência de condições de arcar com o valor das mensalidades do curso fere direitos fundamentais e possibilita danos à continuidade da qualificação profissional.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar o decisum e determinar que Agravada realize o lançamento de notas, bem como a entrega de histórico e diploma das Agravantes. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar a necessidade de agregar efeito ativo ao Agravo, incumbe à parte Recorrente demonstrar de forma clara e segura a existência dos requisitos legais.
Da análise dos autos, neste momento de cognição inicial, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, não há como constatar desde logo que a parte Recorrente entregou à Agravada todos os documentos necessários para a elaboração do diploma e registro de notas em portal, ou se há algum outro motivo legítimo para o impedimento.
Ademais, o Juiz singular foi claro ao consignar que “o acatamento da pretensão da parte autora implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial” (ID 83900849- Ação Principal).
Enfim, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, não vislumbro a verossimilhança das alegações da parte Recorrente, e vejo que as provas carreadas aos autos reclamam investigação mais aprofundada, de modo que a leitura isolada dos documentos acostados não é suficiente para as providências pretendidas.
Nesse cenário, a espera pelo regular processamento deste Recurso não oferece risco de acarretar lesão ao direito das Agravantes, motivo pelo qual não vejo óbice para que se aguarde o andamento regular do Agravo. Frisa-se que foi designada audiência de conciliação para o próximo mês (21/06/2022), oportunidade em que as partes poderão, de forma autônoma, chegar a uma resposta para o conflito.
Por essas razões, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário.
Relatora em substituição legal